Tribunal: TJES
Processo: 0033659-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033659-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência ou não dos vícios suscitados pela parte nas razões dos embargos de declaração constitui juízo de mérito do referido expediente recursal e não juízo de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de obter a reforma do julgado. 3. Ausência de contradição e omissão que conduz ao não provimento do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0033659-03.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

EMBARGADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Embargada em sede de contrarrazões (id 6709169) porque, conforme entendimento já externado em julgados semelhantes, a:

“(...) existência ou não dos vícios suscitados pela parte nas razões dos embargos de declaração constitui juízo de mérito do referido expediente recursal e não juízo de admissibilidade.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048080031023, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Data da Publicação no Diário: 28/03/2023).

Assim, porque o Município Embargante preenche os requisitos de admissibilidade recursal,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e passo a examinar o mérito, que consiste na alegação de contradição e omissão existentes no Acórdão inserido no id 4524815, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO MARÍTIMO E DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS, ISSQN). AFRETAMENTO MARÍTIMO X APOIO MARÍTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS AOS CONTRATOS DE AFRETAMENTO MARÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do e. TJES e do c. STJ, não há incidência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN; ISS) aos contratos de afretamento marítimo, haja vista que este mencionado negócio jurídico possui natureza complexa, não sendo possível desmembrá-lo para fins de cobrar exação fiscal sobre o ponto referente à prestação de serviços. Precedentes. 2. Contrato do caso concreto que, em julgado anterior, já foi considerado como de afretamento marítimo (e não como apoio marítimo), não havendo, pois, possibilidade de incidência de ISS. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (Id 4308983).

Segundo sustenta o Município Embargante:

“(...) o v. acórdão é contraditório, porque dispõe que ‘os serviços prestados pela PETROBRAS – e que foram tributados pelo Apelante – são complexos’ ao mesmo tempo em que assinala que se trata de afretamento marítimo, hipótese de locação de bem móvel.

Ora, se o que presta a PETROBRÁS é serviço complexo, tal como afirmado no v. acórdão, resta inequívoco que não se pode tratar de afretamento marítimo, hipótese de locação de bem móvel.

(...).

Avançando, no v. acórdão consta que ‘os serviços prestados pela PETROBRAS – e que foram tributados pelo Apelante – são complexos’.

Mesmo assim, afastou a incidência do ISSQN, malgrado o apoio marítimo constar na lista da LC 116/03 (...):

(...).

Nesse contexto, fica claro que o órgão julgador não analisou o disposto na LC 116/03, avultando daí a omissão sobre a existência do serviço de APOIO MARÍTIMO como hipótese de incidência do ISSQN.”

Com a mais respeitosa vênia do Município Embargante, a simples leitura de suas razões recursais revela que sua verdadeira intenção não é a de corrigir vícios do julgado recorrido, mas, sim, tentar impor a este egrégio Órgão Colegiado a tese que ele, Embargante, entende que deveria ter sido adotada no Acórdão.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de obter a reforma do julgado, mas, sim, de corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido, aliás:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa. 2. Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida
. 3. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5006701-58.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.11.2023). (Sem grifo no original).

Ademais, não se há falar em contradição ou em omissão porque a conclusão do Acórdão recorrido é plenamente coerente com as proposições que lhe serviram de amparo, isto é, o contrato tributado pelo Município de Vila Velha
não
se qualifica como apoio marítimo, mas, sim, como afretamento marítimo, o qual possui natureza complexa não sujeita à incidência de ISS nem possibilita o desmembramento para tributar a parte relativa ao apoio marítimo.

Assim, inexistente omissão ou contradição, não há como acolher a pretensão recursal do Embargante, impondo-se, pois, o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.